Tribunal: STJ
Processo: 0284918-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023111 - PR (2025/0284918-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HORST HUNGER
ADVOGADOS
: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR018416
ROMULO BARBOSA DE SOUZA - PR082017
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
TOTAL DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
devido à total deficiência de instrução inicial dos autos.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a deficiência de instrução dos autos
impede o conhecimento do
, considerando a ausência de documentos
habeas corpus
essenciais para a compreensão da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é ônus do impetrante
instruir adequadamente os autos do
, sob pena de não conhecimento
habeas corpus
in
do
.
limine
writ
4. A ausência de documentos essenciais, como a cópia de atos judiciais proferidos pelo
Tribunal local, inviabiliza a análise da questão de mérito do
.
habeas corpus
5. No agravo regimental, não foram apresentados argumentos capazes de alterar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É ônus do impetrante instruir adequadamente os autos do habeas
, sob pena de não conhecimento do
. 2. A ausência de documentos essenciais
corpus
writ
inviabiliza a análise da questão de mérito do
".
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 1o; CPP, art. 662; CPP, art. 564, II, "b",
IV.
Documento eletrônico VDA50891113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 15:56:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 95bf26b1-9e88-4d7a-86bb-81e3c1e8727c

STJ, AgRg no HC 834755/MS, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC 819.078/SP, Rela.
Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50891113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 15:56:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 95bf26b1-9e88-4d7a-86bb-81e3c1e8727c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023111 - PR (2025/0284918-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HORST HUNGER
ADVOGADOS
: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR018416
ROMULO BARBOSA DE SOUZA - PR082017
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
TOTAL DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
devido à total deficiência de instrução inicial dos autos.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a deficiência de instrução dos autos
impede o conhecimento do
, considerando a ausência de documentos
habeas corpus
essenciais para a compreensão da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é ônus do impetrante
instruir adequadamente os autos do
, sob pena de não conhecimento
habeas corpus
in
do
.
limine
writ
4. A ausência de documentos essenciais, como a cópia de atos judiciais proferidos pelo
Tribunal local, inviabiliza a análise da questão de mérito do
.
habeas corpus
5. No agravo regimental, não foram apresentados argumentos capazes de alterar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA50528952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/09/2025 18:41:18
Código de Controle do Documento: a400a05b-c8c7-45b7-adc8-2e6582c7100c

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É ônus do impetrante instruir adequadamente os autos do habeas
, sob pena de não conhecimento do
. 2. A ausência de documentos essenciais
corpus
writ
inviabiliza a análise da questão de mérito do
".
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 1o; CPP, art. 662; CPP, art. 564, II, "b",
IV.
STJ, AgRg no HC 834755/MS, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC 819.078/SP, Rela.
Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por H H contra a decisão que
indeferiu liminarmente o
tendo em vista a deficiência de instrução
habeas corpus
verificada.
Nas razões do presente agravo, sustenta o agravante que "carece de
fundamento legal o indeferimento prematuro da ordem de habeas corpus, havendo aí uma
dupla vulneração à ordem jurídica: primeiro por impor-se exigências que extrapolam o
art. 654, § 1o, do Código de Processo Penal; segundo por violar-se a regra do art. 662 do
mesmo diploma, que determina a requisição de informações à autoridade coatora nas
(fl. 56).
circunstâncias em que insuficientes os elementos que instruem a inicial"
E que "A hipótese, portanto, não é de instrução probatória, mas de mera
emenda ou complemento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de
Processo Civil c/c art. 3o do Código de Processo Penal, e do artigo 662, parte final, do
Código de Processo Penal. Ademais, cumpre observar que a jurisprudência do Superior
(fl. 57).
Tribunal de Justiça admite o aditamento da inicial do habeas corpus"
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, a fim de suspender a audiência de instrução designada para o dia 15
no âmbito da ação penal no 0001764.81.2020.8.16.0007, e seja concedida a
/10/2025
ordem de
para reconhecer a nulidade do inquérito policial e, por
habeas corpus
consequência, da denúncia que dele se originou, nos termos do artigo 564, inciso II, “ ”,
b
IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de interrogatório do Paciente e da
omissão na oitiva de testemunhas essenciais à elucidação dos fatos.
Documento eletrônico VDA50528952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/09/2025 18:41:18
Código de Controle do Documento: a400a05b-c8c7-45b7-adc8-2e6582c7100c

Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
No presente caso, conforme posto na decisão agravada, os autos não foram
suficientemente instruídos, pois a parte sequer juntou a cópia de qualquer ato judicial
proferido pelo Tribunal local, nem da decisão de primeiro grau que supostamente aceitou
a denúncia, estando, portanto, deficiente a instrução do feito.
Não se pode nem mesmo averiguar se foi efetivamente inaugurada a
competência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há nestes autos a juntada
de ato judicial exarado por Tribunal cuja eventual ilegalidade possa ser avaliada neste
. Nem mesmo se poderia compreender qual a efetiva autoridade apontada como
writ
coatora.
A orientação firmada no âmbito desta Corte é no sentido de que constitui ônus
do impetrante instruir os autos com os documentos necessários à exata compreensão da
controvérsia, sob pena de não conhecimento do
.
writ
Nesse sentido:
[...] Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas
corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de
ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações
e não comporta dilação probatória; desse modo, é cogente ao impetrante
apresentar elementos documentais suficientes que permitam aferir a
suscitada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na
impetração. Precedentes.
2. Compulsando os autos, constato que das 443 páginas que
instruem o writ, não consta a cópia da sentença condenatória, o que
impossibilita a correta compreensão do caso e, por conseguinte, o
exame da suposta ilegalidade. Precedentes [...] (AgRg no HC 834755
/MS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a
Turma, DJ-e de DJe
).
14/08/2023

Anoto que o
, por constituir ação mandamental cuja principal
habeas corpus
característica é a sumariedade, não possui fase instrutória. Por essa razão, firmou-se a
Documento eletrônico VDA50528952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/09/2025 18:41:18
Código de Controle do Documento: a400a05b-c8c7-45b7-adc8-2e6582c7100c

jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é ônus do impetrante a correta
instrução dos autos, no momento do protocolo da impetração ou da interposição do
recurso ordinário, sob pena de não conhecimento.
No caso, a deficiência de instrução inviabiliza a análise da questão atinente ao
mérito do habeas corpus.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
15/6/2023
Ante o exposto,
ao recurso de agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50528952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/09/2025 18:41:18
Código de Controle do Documento: a400a05b-c8c7-45b7-adc8-2e6582c7100c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.023.111 / PR
Número Registro: 2025/0284918-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00105017920258160013 105017920258160013
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF
ADVOGADOS : ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR018416
ROMULO BARBOSA DE SOUZA - PR082017
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: HORST HUNGER
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HORST HUNGER
ADVOGADOS : ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR018416
ROMULO BARBOSA DE SOUZA - PR082017
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50819046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:28
Código de Controle do Documento: d8c186a1-3bae-4f17-b417-8a3c5cc65359

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:28
Código de Controle do Documento: d8c186a1-3bae-4f17-b417-8a3c5cc65359